Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709877-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KEIDIA REIS LIMA, KELLEM REIS LIMA MARQUES, KENIA REIS LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0713376-42.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de chamamento ao processo e de incompetência relativa do Juízo. No mais, determinou a suspensão do feito em observância à decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Resp n. 1319232/DF (Tema 1.075). Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 24629319), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o ora recorrente se limitou a observar os normativos legais. Assinala que o direito de as exequentes elegerem somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus, com reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo. Sustenta que a operação foi contratada pelo genitor das agravadas (de cujus) no mesmo domicílio onde residem, ou seja, em Rio Verde/GO, não havendo motivo razoável para escolha do foro em Brasília/DF, porquanto não traz facilidade a qualquer uma das partes. Aponta que, “ainda que seja possível que o autor eleja o foro que julgue mais conveniente para demandar a execução individual, como forma de facilitar seu acesso à via jurisdicional, tal hipótese não se coaduna com a realidade dos autos, uma vez que, se seu domicílio não é em Brasília, a escolha desse foro não representa uma facilidade de acesso à Jurisdição”. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a continuidade do feito acarretará realização de perícia sem a participação dos demais réus condenados solidariamente no título executivo, mediante, ainda, decisão proferida por juízo incompetente, gerando o risco de dano grave ao ter que suportar os ônus de custear os honorários periciais. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido ao ID 24629320. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, no tocante à preliminar de chamamento ao processo, esta e. 2a Turma Cível asseverou, nos autos do AGI n. 0722867-13.2019.8.07.0000, que não se evidencia motivo para reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário na hipótese dos autos. Nesse sentido, constou do acórdão que, “prolatada a sentença coletiva pela Justiça Federal e ausente, na fase de cumprimento individual, qualquer sujeito que justifique a atuação daquela jurisdição, a demanda pode ser ajuizada e tramitar perante a Justiça comum estadual, não havendo que se falar em quebra da regra de competência funcional/absoluta prevista no art. 516, II, do CPC” (Acórdão 1227015, 07228671320198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, de acordo com o disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, o exequente não se restringe a iniciar o cumprimento de sentença no foro de seu domicílio, podendo optar pelo foro do atual domicílio do executado. Ainda, o art. 53, III, a, do CPC, estabelece a competência do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré para processar a ação, ponto que ficou expressamente delineado na decisão recorrida ao esclarecer que o agravante possui sede em Brasília/DF. No atinente ao requisito do periculum in mora, importa destacar que não houve determinação de realização de perícia, porquanto o processo encontra-se suspenso pela própria decisão recorrida, em observância à determinação de suspensão exarada nos autos do Resp n. 1319232/DF (Tema 1.075). Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, está claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora